Tribunal: STF
Processo: ARE 1466763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalto que o documento apresentado como ratificação da autodeclaração (evento 9, OUT2) não se presta a comprovar, por si só, a qualidade de segurado especial do autor, pois baseada em declarações do próprio autor, não indicando qualquer documento que tenha sido eventualmente apresentado para confecção da peça. Além da situação constatada pela sentença, após analisar os documentos apresentados entendo que, apesar do autor ter apresentado início de prova material, consubstanciado em notas fiscais para o período de carência, o que se retira do conjunto probatório é a possibilidade de contribuição à Previdência Social, principalmente quando o que se almeja é um benefício de valor mínimo. As notas fiscais de produtor apresentadas pelo autor em seu processo administrativo, embora não sejam de valores altos, indicam a produção de múltiplas culturas e existência muitas outras notas emitidas para o mesmo período. Por exemplo, no evento 1, NFISCAL32, está a NFP0107, emitida em 01/09/2015, e no evento 1, NFISCAL33, a NFP0101, emitida em 16/03/2015; já no evento 1, NFISCAL34, está a NFP0125, emitida em 25/08/2016, e no evento 1, NFISCAL38 a NF0140, emitida em 08/03/2017. Em 01/03/2018 foi emitida a NF0161, conforme evento 1, NFISCAL40, e em 03/03/2019 a NF0180, no evento 1, NFISCAL41. Assim, no presente caso, revela-se claro que o autor tenha efetivamente trabalhado na agricultura no período de carência, mas não em regime de economia familiar, e sim como produtor rural equiparado ao contribuinte individual conforme disposto na redação da alínea "a", do inciso V, do artigo 11, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 11.718/2008, não constando os recolhimentos das contribuições respectivas. Portanto, como bem apontado na sentença, apesar de não ser completamente inverossímil a afirmação de que o autor tenha se dedicado ao cultivo da terra, não há prova de que tenha exercido na forma prevista no §1º do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, durante o período necessário à concessão do benefício, o que inviabiliza sua pretensão. Assim, mantenho a improcedência do reconhecimento da atividade rural no período de 01/01/2000 a 19/02/2020 (DER). Com relação ao período de 1984 a 1999, verifica-se que não foram apresentados documentos para comprovação de que, a partir da aquisição da propriedade, em 1984, ela foi utilizada para subsistência da família, pois apenas a partir do ano 2000 foram apresentadas notas fiscais para comprovação da atividade rural, não podendo apenas o documento de aquisição da propriedade ser suficiente para cobrir tão longo lapso temporal. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.352.721/SP (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/4/2016), A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. Considerando que o autor não apresentou início de prova material para comprovação do período de atividade rural de 01/01/1984 a 31/12/1999, entendo que a sentença deve ser reformada, no ponto, para constar a extinção sem julgamento de mérito, em relação ao referido período. - Embora o autor tenha formulado pedido subsidiário para concessão da aposentadoria por idade híbrida - chamada de aposentadoria programada por idade na nova redação da Lei Previdenciária -, não há qualquer recolhimento na condição de trabalhador urbano no CNIS do autor, ou mesmo de reconhecimento de trabalho urbano nos autos, devendo a sentença ser mantida, no ponto. - Considerando que não houve a concessão do benefício, fica prejudicado o pedido para que seja considerada a citação do réu na data da intimação da CEAB-DJ. Tenho por prequestionados - desde logo e a fim de evitar embargos de declaração protelatórios - todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no feito, uma vez que a Turma Recursal não fica obrigada a examinar todos os artigos invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “não se trata de análise de normas infraconstitucionais (e, portanto, não se trata de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal) e nem de reexame do conjunto fático-probatório) ”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente